Tribunal: TJMT
Processo: 0004194-13.2007.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004194-13.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES - CPF: 346.605.851-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ADEMAR MONTEIRO MAGALHAES - CNPJ: 03.240.777/0001-11 (APELADO), ADEMAR MONTEIRO MAGALHAES - CPF: 181.219.341-68 (APELADO), ESPÓLIO DE ADEMAR MONTEIRO MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR MONTEIRO MAGALHÃES (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer
após ele ter sido devidamente citado
nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

(REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Ademar Monteiro Magalhães
, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte Devedora.

O Apelante, em síntese, assevera que o artigo 110 e 778 § 1°, inciso II, do Código de Processo Civil possibilita o redirecionamento da ação aos sucessores ou pelo espólio do executado, nos casos em que a parte vem a óbito.

Destarte, aponta que o ato sentencial não foi correto, já que ignorou esta possibilidade, logo, pugna pela anulação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem e tenha regular prosseguimento, com a substituição do polo devedor.

Em face da ausência de angularização processual, o Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020